Tribunal: TJES
Processo: 5002538-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002538-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: BRUNO RAFAEL DA ROCHA PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS HÁBEIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 1ª Vara de Alegre, que concedeu tutela provisória de urgência em favor de Bruno Rafael da Rocha Pereira, assegurando-lhe a permanência no processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 39/2023, com a possibilidade de comprovação de qualificação profissional por meio de documento hábil distinto do diploma de conclusão de curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a permanência do agravado no processo seletivo mediante comprovação de qualificação por documento alternativo ao diploma de graduação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedando a antecipação de efeitos de tutela quando houver risco de irreversibilidade.

A decisão recorrida conclui pela presença da probabilidade do direito com base na jurisprudência dominante, segundo a qual a ausência do diploma de graduação não pode ser óbice à comprovação de qualificação profissional, desde que outros documentos idôneos demonstrem a conclusão do curso.

A decisão se fundamenta no entendimento de que a exigência exclusiva de diploma, quando preenchidos os requisitos de qualificação por outros meios hábeis, caracteriza formalismo exacerbado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se, também, o perigo de dano diante do risco de exclusão do agravado do processo seletivo, o que implicaria grave prejuízo à sua subsistência, uma vez que exerce a função de professor temporário, podendo perder a fonte de sustento.

Precedentes do TJES e do STJ reafirmam que documentos como certidões de conclusão de curso e históricos escolares são aptos a comprovar a qualificação exigida em processos seletivos públicos, quando a emissão do diploma se encontra pendente por fatores alheios à vontade do candidato.

O recurso do agravante não apresenta fundamentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida, mantendo-se intacta a tutela provisória concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de diploma de graduação não impede a comprovação da qualificação profissional exigida em edital de processo seletivo público, desde que apresentada por meio de outros documentos idôneos.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a antecipação quando houver risco de irreversibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Edital SEDU nº 39/2023, itens 7.1 e 7.1.3.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Remessa Necessária no MS nº 5018972-90.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.07.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.305.356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alegre, que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada por
Bruno Rafael da Rocha Pereira
, determinando a permanência do agravado “
no processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 39/2023, podendo efetuar a comprovação de sua qualificação profissional com documento hábil distinto do diploma de conclusão de curso
”.

Em suas razões (id. 7466518), o agravante sustenta que
(i)
os documentos anexados aos autos de origem demonstram que o agravado foi reclassificado no processo seletivo em decorrência da falta de informação por ele prestada acerca da lista na qual concorre (cotas ou ampla concorrência);
(ii)
a reclassificação não ocorreu por falta de aceitação do seu certificado;
(iii)
como consequência, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravado da origem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência nos autos de origem, demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e p. 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, à luz dos seguintes fundamentos:

1.1) DA PROBABILIDADE DO DIREITO:

Em análise sumária observo a subsistência do requisito da “probabilidade do direito”, pois, em que pese a necessidade de apresentação de diploma de conclusão de curso para permanência no certamente, tal requisito por si só não pode servir como obstáculo a realização de seu fim – a contratação de professores temporários, afinal, se o candidato logra êxito em provar que atende o requisito de formação acadêmica para exercício do cargo por outro meio hábil, não há razoabilidade em efetuar sua desclassificação.

Corroborando essa tese o próprio Edital nº 31/2022 prevê no item 7.8.3 a possibilidade de comprovação da qualificação profissional por meio de certidão de conclusão do curso, porém condiciona sua possibilidade de apresentação apenas aos candidatos que colaram grau há menos de 12 meses (item 7.8.4.1), constando previsão similar no Edital nº 39/2023, nos itens 7.1 e 7.1.3.

[...]

1.2) DO PERIGO DA DEMORA:

Também observo que em tese se faz presente o requisito do “perigo da demora”, pois o Autor atualmente exerce a função de professor temporário no estado, correndo o risco, com a negativa de sua participação no novo processo seletivo, de perder a possibilidade de manter sua fonte de sustento.

Por fim, observo que o processo seletivo referente ao Edital SEDU nº 31/2022 objetiva a contratação de professores para o ano letivo de 2023, nos termos de seu item 13.2, ocorre que não há sentido em reintegrar o Autor a tal seleção, em vista do encerramento do ano eletivo.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela subsidiário, formulado por BRUNO RAFAEL DA ROCHA PEREIRA, visando sua permanência no processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 39/2023, podendo efetuar a comprovação de sua qualificação profissional com documento hábil distinto do diploma de conclusão de curso.

Em oportunidade anterior (id. 7547909), indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo que não vejo, neste momento, razões suficientes para alterar o entendimento antes exarado.

Da leitura dos pedidos elencados na inicial depreende-se que o agravado, por receio de que, durante o processo seletivo regido pelo Edital n. 039/2023, fosse-lhe dispensado o mesmo tratamento verificado naquele regido pelo edital n. 031/2022, ajuizou demanda visando que não só sua reinserção neste (031/2022), como também fosse o Estado, antes mesmo da sua hipotética eliminação, compelido a aceitar o certificado de conclusão de curso, em substituição ao diploma, como documento hábil à comprovação da graduação para preenchimento da vaga pretendida no processo seletivo regido por aquele (039/2023).

Conquanto a pretensão inicial deduzida tivesse como fim precípuo a reinserção do agravado no processo seletivo regido pelo edital n. 031/2022, uma vez que dele excluído em 27.06.2023 por ausência de apresentação do diploma de graduação, seu pedido subsidiário consistia na reivindicação para que a Comissão se abstivesse de excluí-lo do processo seletivo regido pelo edital 039/2023.

Veja-se, portanto, que a pretensão ora agravado não tinha como alvo o ato de reclassificação mencionado no agravo, porquanto a demanda fora ajuizada em 07.12.2023, razão pela qual seu alicerce, por óbvio, além da pretensão de ser mantido no processo seletivo 031/2022, era o receio de que, no processo seletivo que se encontrava em aberto, regido pelo edital 039/2023, ocorresse a mesma eliminação havida no anterior, regido pelo edital n. 031/2022.

Assim, ao agravado havia o fundado receio de nova exclusão do processo seletivo regido pelo edital 039/2023 por ainda não possuir o diploma de graduação, uma vez que, menos de 6 meses antes, fora excluído de processo seletivo de igual natureza, deflagrado também pela Secretaria Estadual de Educação, cuja norma de regência (edital n. 031/2022) também previa a exigência de apresentação do documento.

Fincada tal premissa, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, no sentido de que soa desarrazoado impedir que o candidato comprove a obtenção do nível de escolaridade exigido pelo edital quando for possível comprová-lo por outros meios idôneos,
in litteris
:

REMESSA NECESSÁRIA – PROMOÇÃO CARREIRA – COMPROVAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO – EXIGÊNCIA DO DIPLOMA – FORMALISMO EXACERBADO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque, mutatis mutandis, em sintonia com o entendimento do c. STJ de que “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.) 2. Na hipótese dos autos, o documento apresentado comprova que o impetrante concluiu o curso de pós-graduação em questão em agosto de 2021, aguardando somente a entrega do certificado. 3. Nesse passo, razoável o que o mero atraso da instituição de ensino em emitir o respectivo certificado/diploma não pode ter o condão de interferir no seu intento promocional e, deste modo, a conduta da Administração Pública pautada pelo formalismo exacerbado, violou direito líquido e certo do impetrante. 4. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível no MS n. 5018972-90.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 17.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO LUGAR DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA - POSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO EXPEDIU O DIPLOMA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA CANDIDATA APROVADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) A candidata impetrante/apelada lograra aprovação na 29ª colocação (dentro do número de vagas) no concurso público para provimento de vagas temporárias de docente em física. Convocada para apresentação dos documentos, apresentou todos, exceto o diploma de graduação, o que levou a sua desclassificação do processo seletivo. 2) Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional. 3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão. 4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. 5) Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005043-12.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza)

Nesse mesmo sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).
2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Para além da probabilidade do direito comprovada pelo agravado na origem, consistente na existência de documento idôneo à comprovação do grau de escolaridade exigido para concorrer à vaga, também se encontra o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, na medida em que, verificada a exclusão do candidato pela falta do diploma em outro processo seletivo da mesma natureza pouco menos de seis meses antes do ajuizamento da ação, encontra-se presente, aqui, o receio de que, havendo a mesma exigência no edital 039/2023, possa ser ele novamente eliminado.

Assim é que não antevejo razões para alterar o entendimento exarado na decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, devendo ser mantida, como consectário, a decisão objurgada.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório no recurso de agravo de instrumento, porquanto nele deduzidas, com fundamentos concatenados, os motivos pelos quais o Estado pretendia a reforma da decisão recorrida, não se enquadrando a conduta de interpô-lo nas hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
nego provimento
.

É como

voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)